Tribunal: TJMT
Processo: 1020688-43.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020688-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AURINHA PEREIRA DUARTE - CPF: 930.359.931-49 (RECORRENTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATOS NÃO COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, sob o fundamento de existência de vínculo contratual. A sentença ainda condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, indeferindo, por consequência, a gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) analisar a admissibilidade do recurso quanto à alegada ausência de dialeticidade recursal; (ii) determinar se há prova suficiente da existência de contratos que justifiquem os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora; (iii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável e a configuração, ou não, de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois o recorrente apresenta fundamentos que demonstram impugnação específica aos termos da sentença, nos termos do art. 42 da Lei nº 9.099/95.

4.

A instituição financeira comprova apenas dois contratos válidos mediante apresentação de documentos com reconhecimento facial, geolocalização, IP e TED, mas deixa de demonstrar a origem dos descontos realizados em 09/2023 e 01/2024.

5.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, impõe à parte ré o dever de comprovar a existência do vínculo contratual, especialmente tratando-se de pessoa idosa e hipervulnerável.

6.

Diante da ausência de prova de contratação válida, impõe-se o reconhecimento da inexistência dos contratos relativos aos descontos impugnados, com restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7.

A conduta da instituição financeira gerou danos morais indenizáveis, pois os descontos indevidos afetaram a subsistência da parte autora, que teve de recorrer ao Judiciário para cessar as cobranças e recuperar os valores.

8.

Afasta-se a condenação por litigância de má-fé, uma vez que a parte autora agiu em exercício legítimo de defesa ao contestar débitos dos quais dois se mostraram efetivamente inexistentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020688-43.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Aurinha Pereira Duarte

Recorrido(s):

Banco Pan S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos constantes na inicial, sobretudo porque comprovada a existência de vínculo jurídico entre as partes.

CONDENO
a Requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de
R$ 1.041,62 (um mil, quarenta e um reais e sessenta e dois centavos)
, correspondente a 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, a ser revertida em favor do Requerido.

CONDENO
a Requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como em honorários advocatícios que fixo em
R$ 1.157,36 (um mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos)
, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Fica desde já indeferida a Gratuidade da Justiça, ante o reconhecimento da litigância de má-fé.

Por derradeiro,
JULGO EXTINTO
o feito
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

A controvérsia cinge-se sobre a alegação de que a parte autora sofre descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem ter firmado os respectivos contratos, postulando, por consequência, a declaração de inexistência do vínculo contratual, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

Em suas razões recursais a autora enumera os seguintes contratos como inválidos:

Por outro lado,
a instituição financeira logrou comprovar documentalmente apenas dois contratos formalizados, os datados de 07/2022 (contrato n. 759740177) e 08/2023 (776741205)
, mediante apresentação dos contratos com reconhecimento facial, geolocalização e IP, aceite expresso e os comprovantes de transferência eletrônica (TED).

Todavia, em relação aos demais descontos datados de 01/2024 e 09/2023 absolutamente nenhum documento foi apresentado, sequer proposta, extrato evolutivo ou termo assinado.

A alegação da autora de que não contratou tais empréstimos não foi infirmada por qualquer meio de prova da parte ré, a quem incumbia demonstrar a regularidade da relação jurídica, conforme prevê o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente tratando-se de relação com pessoa hipervulnerável e idosa, beneficiária do INSS por invalidez.

Assim, restando ausente prova de contratação válida, deve ser reconhecida a inexistência dos contratos que deram origem aos descontos correspondentes, impondo-se a condenação do recorrido à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de engano justificável.

Ademais, o dano moral é evidente. Os descontos injustificados afetaram a subsistência da parte autora, que, diante da omissão da instituição bancária, foi compelida a buscar o Judiciário para reaver o que lhe foi indevidamente subtraído. Ressalte-se que a ré sequer apresentou proposta de acordo ou justificativa plausível para os débitos impugnados.

O fato de haver dois contratos válidos não legitima a manutenção de descontos não comprovados, muito menos autoriza a imputação de litigância de má-fé, a qual deve ser afastada, pois a autora agiu em exercício legítimo de defesa, buscando desconstituir todos os débitos questionados, dentre os quais dois se revelaram efetivamente inexistentes.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial
provimento
e DECLARO inexistente os contratos vinculados aos descontos de R$ 60,48 (01/24) e R$ 38,00 (09/23); DETERMINO a suspensão dos descontos e a restituição em dobro dos valores cobrados referente a estes contratos,
corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir de cada desembolso, acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação
e CONDENO, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

Afasto ainda a condenação por litigância de má-fé e demais consectários dela decorrentes.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025